Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709059-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE APARECIDO MACIEL EMBARGADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 70330783, pois a alteração do modo de intimação da Agravada deverá ser requerida ao d. juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator